Tribunal: TJDFT
Processo: 0009070-58.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Número do processo: 0009070-58.2017.8.07.0007 RECORRENTE: HERMES VIANA DE MORAIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Vistos etc. O recorrente está representado neste feito pelo Núcleo de Práticas Jurídicas do Centro Universitário IESB – NPJ/IESB, razão pela qual, diante da determinação de suspensão das atividades educacionais no Distrito Federal, como meio de minimizar os impactos da pandemia de Covid-19, determinei que os autos fossem encaminhados à Defensoria Pública, para que atuasse no processo e garantisse a prática de atos necessários à preservação de direitos e de natureza urgente, enquanto durasse a suspensão determinada no Decreto n. 40.520/2020 (id 15202935). Registre-se que, em julgamento realizado no dia 27/02/2020, o presente recurso foi rejeitado, à unanimidade, mantendo-se a decisão que declarou admissível a acusação para pronunciar o réu (acórdão - id 14864689). Sendo assim, com a liberação das atividades educacionais presenciais nas universidades e faculdades, nos termos do Decreto n. 40.939/2020, e com o fim da suspensão dos prazos para os processos que tramitam em meio virtual, INTIMEM-SE as partes para se manifestarem e, após, certifique-se o trânsito em julgado do feito, com as comunicações e providências de praxe. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de setembro de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator